Tribunal: TJES
Processo: 0005319-39.2017.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Exclusão - ICMS; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005319-39.2017.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARISTIDES PEREIRA FILHO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ARISTIDES PEREIRA FILHO e FABRICIA LEITE CARRARA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pretendem a redução da alíquota de ICMS incidente sobre o serviço energia elétrica, sob o argumento de que a alíquota de 25% estabelecida na lei estadual é inconstitucional por violar o princípio da seletividade, requerendo, ainda, a restituição do indébito referente aos valores pagos a maior.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de determinar ao Requerido a

abstenção da realização de cobranças, a título de consumo de energia elétrica, com alíquota superior a 17%, a título de ICMS, sobre as faturas de energia elétrica de instalação n. 160269252 e n. 1445586, bem como para condenar o Requerido

a pagar aos autores o valor de

R$ 881,36, a título de repetição do indébito, devendo incidir sobre o montante correção monetária, com base no IPCA-E, a partir de cada pagamento, iniciando em 06.08.2012 (Súmula 162) até 30.11.2021, e, em seguida, a partir de 01.12.2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC.

A r. Sentença reconheceu a improcedência da pretensão de repetição do indébito referente às parcelas vencidas no curso do processo, tendo em vista a ausência de comprovação dos recolhimentos nesse interregno.

Irresignados, os Requerentes, ora Recorrentes, interpõem Recurso Inominado, requerendo, primeiramente, a anulação da r. Sentença, sob a alegação de que (i) é cabível, na fase de liquidação, através de simples cálculo aritmético, a demonstração dos valores pagos a maior no curso do processo; (ii) não foi oportunizado à parte Requerente, antes da prolação de sentença, juntar aos autos a documentação comprobatória dos recolhimentos a maior no curso do processo, fato que configura
error in procedendo
. Em seguida, pugna pela reforma da r. Sentença, a fim de se estabelecer o VRTE como índice de atualização monetária aplicável até novembro/2021, acrescido de juros de 1% ao mês a partir de cada cobrança.

Por sua vez, o Requerido (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), ora Recorrente, irresigna-se ao capítulo atinente aos consectários legais, pretendendo que, no período até novembro/2021, a atualização monetária se efetive com base no índice VRTE, por se tratar do índice exigido pela Fazenda Pública Estadual em relação à cobrança de seus créditos em atraso.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Os recursos são julgados em conjunto, tendo em vista a similaridade dos objetos da irresignações recursais, verificando-se, inclusive, que o conteúdo do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO se esgota no estabelecimento do VRTE como índice de atualização monetária no período anterior a dezembro/2021, sendo que tal pretensão recursal consta também do recurso interposto por ARISTIDES PEREIRA FILHO e FABRICIA LEITE CARRARA.

Pois bem. Como relatado, conquanto a r. Sentença tenha reconhecido o direito dos Requerentes à repetição do indébito referente à cobrança indevida de alíquota de ICMS sobre as faturas de energia elétrica de instalação nº 160269252 e 1445586, julgou improcedente a pretensão de repetição do indébito em relação às parcelas vencidas no curso do processo, em vista da não comprovação dos recolhimentos nesse interregno.

Os Requerentes ARISTIDES PEREIRA FILHO e FABRICIA LEITE CARRARA irresignam-se em relação ao não acolhimento do pedido autoral no tocante às parcelas vencidas no curso do processo, pugnando pela anulação da r. Sentença, sob dois fundamentos: (i) cabimento, na fase de liquidação, através de simples cálculo aritmético, da demonstração dos valores pagos a maior no curso do processo; e (ii) ausência de oportunização, em sede de instrução probatória, da juntada aos autos da documentação relativa aos recolhimentos a maior efetivados no curso do processo.

A despeito da irresignação recursal, tenho que a r. Sentença não merece anulação.

Em primeiro lugar, porque, diferentemente do que sustentam, a realização de simples cálculos aritméticos não consubstancia o veículo processual hábil e adequado à demonstração do próprio direito à repetição do indébito no período relativo ao curso do processo.

Isso porque o que se afigura ausente é a própria comprovação do direito, o que dependeria de prova do pagamento das faturas no patamar impugnado à exordial, sendo tal fator imprescindível à constatação do próprio
an debeatur
. Não se demanda da parte, assim, a mera demonstração aritmética dos valores (
quantum debeatur
).

Desse modo, reponta escorreita a r. Sentença ao assentar que caberia aos Requerentes, no curso do processo, coligir a documentação comprobatória do pagamento das faturas com incidência de ICMS no patamar impugnado à exordial, inclusive, porque incabível a produção de prova em sede de liquidação de sentença, sob o rito dos Juizados Especiais,
ex vi
:

Agravo de instrumento – Repetição de indébito tributário. ICMS. TUSD e TUST. Pretensão de posterior juntada de documentos faltantes, comprobatórios do recolhimento do tributo, com requisição judicial junto à concessionária de fornecimento de energia elétrica, por se tratar de relação de consumo - Descabimento – Dilação incompatível com a natureza do procedimento especial, simples e célere – Necessidade, nos juizados, de atribuição de valor líquido e discriminado à causa, com demonstrativo individualizado, acompanhado de documentos comprobatórios, inclusive para fins de verificação de competência e da adequação aos limites do Juizado Especial – Artigo 14, parágrafo 1º, inciso III, c.c. art. 38, da Lei 9099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Decisão de origem escorreita e adequada ao rito especial. Regras próprias do Juizado Especial que impedem a complementação de documentos, inexistente, propriamente, dilação probatória dilargada ou fase de liquidação, inaplicável subsidiariamente o CPC – Documentos indispensáveis, que devem ser obrigatoriamente juntados com a petição inicial – Precedentes, inclusive da Turma de Uniformização. Decisão mantida. Agravo improvido".
(TJSP; Agravo de Instrumento 0101956-93.2021.8.26.9000; Relator (a): Carlos Eduardo Borges Fantacini; Órgão Julgador: 4ª Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2021; Data de Registro: 16/12/2021)

Vale lembrar, aliás, que sequer se admite a prolação de sentença ilíquida, na forma do art. 38, parágrafo único da Lei 9.099/95.

Ato contínuo, destaque-se ser equivocada a premissa sustentada no recurso no sentido de que o Juízo
a quo
deveria ter oportunizado a juntada da documentação em fase específica de instrução probatória.

A uma, porque a demonstração do pagamento, como dito, é circunstância inerente à prova do fato constitutivo do direito autoral, sendo este um ônus que recai ao autor, na forma do art. 373, I c/c art. 435 do CPC, de modo que, não tendo os Requerentes se desincumbindo da comprovação, a conclusão inexorável é a improcedência da demanda, nesta parte.

A duas, porquanto nenhuma previsão legal existe no sentido de obstar a que a parte colija aos autos a documentação que julgar necessária/conveniente à prova de seu direito (art. 369 c/c art. 434 e 435 do CPC), cabendo ao órgão julgador tão somente controlar a referida juntada documental
a posteriori
(art. 371 do CPC).

Assim, conquanto conste pedido específico na exordial de extensão da pretensão autoral às parcelas vencidas no curso do feito, o que também se admite de forma sedimentada na jurisprudência (TJES, Apelação Cível 0011182-78.2020.8.08.0035, Des. Rel. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câm. Cível, 20/11/2023), o fato é que nos autos, estando ausente a comprovação do direito autoral relativamente a tal período, a improcedência se impõe.

Ato contínuo, em relação aos consectários legais, infere-se dos autos que tanto os Requerentes quanto o Requerido insurgem-se em face da r. Sentença com o apontamento de que, até novembro/2021, a atualização monetária dos valores devidos pelo Requerido deve se efetivar com incidência do índice VRTE.

A esse respeito, conforme
jurisprudência do TJES, quando ao indébito de ICMS, “diante da natureza tributária da condenação, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)” (
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014247-09.2014.8.08.0030, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Nov/2023)

Assim, neste tocante merecem provimento tanto o recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO quanto o recurso de ARISTIDES PEREIRA FILHO e FABRICIA LEITE CARRARA, a fim de se fazer incidir, até novembro/2021,
correção monetária, a partir de cada desembolso, com base no VRTE, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado.

Do exposto, conheço dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito, dou-lhes parcial provimento, tão somente para estabelecer que, até novembro/2021, o valor condenatório fixado na sentença seja corrigido
monetariamente, a partir de cada desembolso, com base no VRTE, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado,
mantendo incólume a r. Sentença nos seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)